Tribunal: STF
Processo: HC 253091
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. Regime prisional. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Genivaldo do Nascimento Monteiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.387.218/SP (evento 15).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) (eventos 5 e 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial semiaberto, porquanto desproporcional à pena imposta. Argumenta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e ocupação lícita. Ressalta que é genitor de criança menor de 12 anos e prestador de alimentos à filha. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, sucessivamente, “seja determinado ao juízo da execução penal que, tão logo o paciente ingressando no cárcere, impeça a sua permanência além da fração prevista no texto de lei (art. 112, inc. I, da LEP)”.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 15):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DEFENSIVA DE RISCO DE ENCARCERAMENTO POR MAIS TEMPO DO QUE A PENA FIXADA NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPROCEDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. No tocante à tese defensiva de que o regime inicial aberto para cumprimento da pena deveria ser adotado, diante do risco de o agravante ficar preso por mais tempo do que o fixado na sentença, porquanto ele teria direito à progressão de regime depois de 8 dias de cárcere e o procedimento judicial de deferimento da progressão seria moroso, o agravo regimental não merece ser conhecido por configurar indevida inovação recursal. 



    2. Quanto à pretensão recursal de fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena imposta, o Tribunal de Justiça –TJ manteve o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta na sentença (4 meses e 2 dias de detenção) em virtude da circunstância judicial desfavorável dos antecedentes criminais. Com efeito, ainda que a pena privativa de liberdade seja de detenção e o agravante não seja reincidente, a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes justifica a determinação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. ”



    Verifico que o objeto do presente writ coincide com o do HC 242.126/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 10.6.2024 e com trânsito em julgado ocorrido no dia 18.6.2024. 



    Ressalto que ambos os feitos são idênticos, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração da impetração anterior.



    Nesse sentido, “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Re. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente